Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-79.1990.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000039-79.1990.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVIZE BALDISSERA - CPF: 131.972.159-15 (APELANTE), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (APELANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IVETE ZIMMERMANN (APELADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (APELANTE), EDUARDO DE MELLO E SOUZA - CPF: 797.746.017-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FORMULADA PELOS AUTORES – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de atentado constitui meio apto a impedir alteração no estado de coisas envolvidas em litígio. Reconhecido nos autos da ação principal que o autor não possui posse justa sobre o imóvel, mostra-se correta a sentença que julga improcedente as suas pretensões.”
(TJ/MT, 0001439-39.2005.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZINHA MARIA BALDISSERA E ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA em razão do inconformismo com a decisão de ID nº 76407473 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana, que nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO de Cód. nº 1856, ajuizada em face de IVETE ZIMMERMANN, julgou o pedido improcedente, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os recorrentes em suas razões de ID nº 76407475, alegam que o objeto da presente ação foi a continuidade do esbulho provocado pela apelada em mais de 470ha (quatrocentos e setenta hectares) das suas terras, aumentando a extensão de sua infringência a posse alheia. Afirmam que a primeira invasão da recorrida sobre suas terras deu-se sobre 500ha (quinhentos hectares) no ano de 1988, o que motivou a Ação de Reintegração de Posse e a segunda invasão deu-se sobre 470ha dois anos depois em 1990, que motivou o presente atentado. Asseveram que a propriedade e posse dos apelantes era de 1.800ha (mil e oitocentos hectares), sendo que destes, 970ha (novecentos e setenta hectares) foram esbulhados, roubados, subtraídos pela apelada.

Aduzem que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, a recorrida inova com a continuidade da invasão ilegalmente, pois enquanto confessa em sua peça contestatória que sua pretensão não ultrapassa a sede da fazenda dos Weber, local conhecido com Bar Carazinho, na prática, estende sua invasão por mais 470ha, alterando o local dos fatos.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões devidamente apresentada em documento de ID nº 76407475.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 100004978.

Em parecer de ID nº 113952467, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto desde já que o recurso não merece provimento.

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao acerto da decisão de improcedência da medida cautelar de atentado, manejada nos autos da ação de reintegração de posse, em apenso.

Cingi-se as alegações dos autores, ora apelantes, em suposta invasão ilegal de parte da sua área praticado pela ré, ora apelada.

Entretanto, ao julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0000040-64.1990 nesta mesma sessão, restou confirmada a sentença de improcedência proferida no processo principal (Ação de Reintegração de Posse), que rechaçou a existência de posse justa em favor das partes recorrentes, o que por corolário, enseja a rejeição da tutela possessória pleiteada nesta demanda acessória.

De tal sorte, reconhecido nos autos da ação principal que os apelantes não possuem posse justa sobre o imóvel em litígio, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a sua pretensão na presente cautelar de atentado.

A propósito, esta c. Câmara já decidiu a respeito:

“AÇÃO DE ATENTADO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FORMULADA PELO AUTOR - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de atentado constitui meio apto a impedir alteração no estado de coisas envolvidas em litígio. Reconhecido nos autos da ação principal que o autor não possui posse justa sobre o imóvel, mostra-se correta a sentença que julga improcedente as suas pretensões.”

(TJ/MT, 0001439-39.2005.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013) (grifo nosso)

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos,
in verbis
:

“A parte autora alega que adquiriu um imóvel de 1800has e que a área em litígio permaneceu na posse de seus legítimos proprietários até o mês de agosto de 1988, quando então a requerida passou a esbulhar partes das terras destes, sendo, primeiramente, sobre 500 has no ano de 1988, da qual deu origem à ação de reintegração de posse de código 1851, e, posteriormente, novo esbulho de 426 has, no ano de 1990, o qual é objeto da presente ação.

Contudo, analisando os autos observa-se que a parte autora vem suplicando pelo reconhecimento de sua posse sobre a área em litígio, consistente em 1800has da área denominada “Lote Helena”.

Entretanto, guisa frisar que no curso da ação possessória (código 1851), Alvisse Baldissera e Terezinha Maria Baldissera ingressaram nos autos para informar que haviam adquirido o imóvel do litígio e pediram sua habilitação no feito, bem como requereram a adequação do procedimento para que se convertesse a ação em reivindicatória.

O pedido de conversão da possessória em reivindicatória foi aceito e, por consequência, foi determinada nova citação da Requerida, mas antes mesmo do cumprimento do ato de citação, a referida decisão foi revogada de forma a restabelecer a possessória. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido liminar.

Na mesma senda, a ação de reintegração de posse fora julgada improcedente, tendo em vista que não restou configurado naqueles autos a posse da Weber, Weber & Cia Ltda.

Assim, é da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade da posse, de forma que possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, no exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio e à posse.

Ora, os requerentes alegam ser sucessores da Weber Weber & Cia Ltda, mas não são os autores da ação de reintegração de posse (código 1851), que por sinal tiverem seu pedido julgado improcedente.

Deste modo, não há elementos de prova que indiquem a ocorrência de prática de atos ilegal da requerida (esbulho), de modo, a alterar o estado de fato a área objeto de reintegração de posse, já que ação foi julgada improcedente.

Assim, considerando que a ação de atentado tem como escopo a alteração ilegal provocada pela demandada no estado anterior à lide (reintegração), o que no caso, restou afastado, há que se admitir que faltam à ação cautelar de atentado os pressupostos previstos no antigo art. 879 do CPC/73.” (grifo nosso)

Neste mesmo sentido outros Tribunais pátrios também já decidiram, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - CONCESSÃO - REQUISITOS - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO - APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NO PROCESSO PRINCIPAL. A concessão da medida cautelar de atentado pressupõe ato de alteração na situação de fato que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal.” (TJMG. RAC nº 10567030180424001MG, Rel. Maurílio Gabriel, J. em: 20.03.2014, 15ª Câmara Cível, Pub.: 01.04.2014).

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO INCIDENTAL À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA INCAPAZ DE CAUSAR PREJUÍZO À APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. ‘A doutrina costuma exigir, como pressuposto para a concessão da pretensão no atentado, que o ato de alteração na situação de fato possa trazer algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução. Sem o prejuízo, não teria sentido falar-se em atentado’ (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).” (TJSC. RAC nº 186614 SC 2002.018661-4, Rel. Luiz Carlos Freyesleben, J. em: 08.10.2007, 2ª Câmara de Direito Civil).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ATENTADO INCIDENTAL A AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO DE OBRA NOVA PELO USUCAPIENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 879 DO CPC. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. O prosseguimento em obra embargada a que se refere o inciso II do art. 879 do CPC somente se configura quando há violação de embargo judicial. 2. A construção pelo usucapiente de uma nova casa no imóvel litigioso, por não constituir inovação ilegal no estado de fato, não caracteriza o atentado de que trata o art. 879 do Código de Processo Civil. 3. Não há contradição entre o reconhecimento da inovação no estado de fato e o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados na ação de atentado, tendo em vista que apenas a inovação ilegal - e não qualquer inovação - autoriza a adoção das medidas previstas no art. 881 do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida.” (TRF1. RAC nº 2000.01.00.016366-6/BA, Rel. Juiz Federal Marcelo Albernaz, 5ª Turma, DJ p.48 de 19.04.2007).

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022